Tribunal: TJDFT
Processo: 0003265-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003265-29.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SOPHIA MARINHO PIRES DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise do presente precatório e o de número 0007658-60.2010.8.07.0000, percebe-se que tais requisições foram expedidas no âmbito do processo número 13997/96 em favor da credora SOPHIA MARINHO PIRES DE FREITAS, sendo que a primeira com natureza COMUM, e a outra com natureza ALIMENTAR. Desse modo, a fim de afastar eventual duplicidade de precatórios, oficie-se ao juízo da execução para que ratifique ou não se essas duas requisições foram expedidas de forma válida e sem duplicidade. Instrua-se a comunicação com cópia da requisição ID 8109306 - Pág. 1 deste precatório e da requisição ID 7584271 - Pág. 1 do precatório número 0007658-60.2010.8.07.0000. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac